Tribunal: TCU
Processo: 007.849/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) do Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor dos Srs. Marcelo Rodrigues da Silva e Daniel Gomes Calixto, ex-Prefeitos do Município de Paula Cândido/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas da Transferência Obrigatória (TL) 097/2020, repassada àquela municipalidade, tendo por objeto ações de socorro, assistência e restabelecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) do então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor dos Srs. Marcelo Rodrigues da Silva e Daniel Gomes Calixto, ex-Prefeitos do Município de Paula Cândido/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas da Transferência Obrigatória (TL) 097/2020, repassada àquela municipalidade, tendo por objeto "ações de socorro, assistência e restabelecimento". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Rodrigues da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/4/2020 234.229,77 9.2. aplicar ao Sr. Marcelo Rodrigues da Silva a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, 23, inciso III, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Daniel Gomes Calixto e aplicar-lhe multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. determinar ao Município de Paula Cândido/MG e ao Banco do Brasil S.A. que promovam, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta decisão, o recolhimento da totalidade do saldo porventura existente na Agência 428-6, conta corrente 93.456-9 e respectiva conta investimento, de titularidade da Prefeitura (peça 26) e vinculada à Transferência Obrigatória (TL) 97/2020, Siafi 699898, autorizada pela Portaria 780/2020/SEDEC/MDR, encaminhando ao TCU, no referido prazo, a respectiva documentação comprobatória; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.